Tribunal: CARF
Processo: 10380.913432/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.913432/2009-55
RESOLUÇÃO
1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
NORSA REFRIGERANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento dos Embargos em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Relator

Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte, em face do Acórdão
no 1402-005.902 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em sessão de
julgamento realizada em 11 de outubro de 2021, com fundamento no artigo 65 do Anexo II do
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
2
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015,
vigente a época de sua interposição.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme
destacado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DCTF. APÓS DESPACHO DECISÓRIO. SÚMULA
CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, desde que haja a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. Aplicação da Súmula Carf no 164.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA.
Não caracteriza-se como inovação ou alteração de critério jurídico, a decisão "a
quo" que limitou-se a esclarecer qual era o débito a que se referia o despacho
decisório, em que a fundamentação é, por natureza, extremamente sucinta. O
motivo do indeferimento permaneceu o mesmo, qual seja, pagamento não
disponível ou não comprovação do direito creditório pleiteado.
Entendeu a embargante que há vício de omissão/erro material a ser sanado no
Acórdão embargado, uma vez que há pedido de desistência protocolado em 07/02/2011, que não
foram juntados aos autos.
Os referidos embargos foram admitidos em despacho de admissibilidade de fls
261/264, nos seguintes termos:
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos
pela contribuinte, para que seja sanado o problema acima apontado.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Luciano Bernart, para
inclusão em pauta de julgamento.
Os autos, então, retornaram para esta Turma, posteriormente distribuído para este
Relator para julgamento dos referidos embargos.

VOTO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator
Trata o presente de embargos de declaração, interposto pelo contribuinte, contra o
Acórdão no 1402-005.902, em que a embargante afirma que ocorreu omissão ou erro material
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
3
tendo em vista que apresentou desistência do recurso voluntário antes da prolação do Acórdão
embargado. Justifica assim os motivos do embargo:
Acontece que, data maxima venia, há vício de omissão/erro material no acórdão
ora embargado, devendo, portanto, ser sanados por ocasião do julgamento
destes aclaratórios.
Isso porque a Embargante protocolou, em 07/12/2011, conforme petição ora
anexada (doc. 02), um Pedido de Desistência. Que por algum motivo, que foge aos
saberes da Embargante sequer foi juntado ao autos.
O motivo da Pedido se deu, em resumo, pelo fato de que, revisando sua apuração
a Embargante observou que o débito de estimativa de setembro/2007, foi de R$
975.446,95 (doc. 03), e não de R$ 1.627,494,12, como informado incialmente.
Quer dizer, o débito informado para compensação é inexistente.
Diante disso, a Embargante peticionou requerendo a devolução dos autos para a
DRF competente para análise da questão prejudicial, com o consequente o
cancelamento da DCOMP.
Ocorre que, data venia, o acórdão não observou este ponto.
Contudo, este CARF já firmou entendimento no sentido de que, ainda que o
contribuinte tenha cometido erro ao apresentar a PER/DCOMP, sendo o débito
inexistente, a Declaração de Compensação deve ser cancelada:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data
do
fato
gerador:
29/01/2004
PER/DCOMP.
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ERRO DE
FATO. REVISÃO DE OFÍCIO.
Se o contribuinte cometeu erro de fato ao apresentar PER/DCOMP em
razão de inexistência do débito declarado e apresenta provas inequívocas
do cometimento do erro material, a autoridade fiscal deve efetuar a revisão
de ofício do despacho decisório inicial. (ACÓRDÃO 1003-001.089. Data de
decisão: 05/11/2019)
Assim, diante das ponderações acima, torna-se inquestionável a necessidade de
que V. Exas., se pronunciem de forma clara e precisa sobre este ponto, sanando a
omissão/erro material apontado, para que seja determinada a remessa dos autos
para DRF de origem para que seja analisada a (in)existência do débito.
Os referidos embargos foram admitidos, conforme despacho de admissibilidade de
fls 261/264:
A omissão alegada pela contribuinte está relacionada à alegação de inexistência
do próprio débito compensado no PER/DCOMP objeto dos presentes autos, eis
que o valor da estimativa de IRPJ de setembro/2007 seria R$ 975.446,95, e não R$
1.627,494,12, como ela inicialmente havia informado.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
4
A contribuinte apresenta um documento aparentemente protocolizado em
08/12/2011, em que suscita questões sobre o valor desse débito de estimativa de
IRPJ de setembro/2007, mas esse documento realmente não foi juntado aos
autos.
A alegação da inexistência do próprio débito que é objeto da compensação em
litígio gera discussões distintas daquela situação que foi examinada pelo acórdão
embargado (retificação de declaração para tornar o direito creditório novamente
disponível).
Não deixo de observar que a referida petição de 08/12/2011 foi protocolizada
pela contribuinte um tempo depois da data em que ela apresentou o recurso
voluntário (12/08/2011).
Mas o fato de essa petição não ter sido juntada aos autos agrava o problema
suscitado pela contribuinte, eis que o colegiado não teve notícias dela, e,
portanto, não teve sequer condições de se manifestar sobre sua admissibilidade e
cabimento, e nem sobre a reivindicação trazida em seu conteúdo (cancelamento
do débito objeto do PER/DCOMP em litígio).
Conclusão Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração
opostos pela contribuinte, para que seja sanado o problema acima apontado.
Encaminhem-se os presentes Embargos ao Conselheiro Luciano Bernart, para
inclusão em pauta de julgamento. Não deixo de observar que a referida petição
de 08/12/2011 foi protocolizada pela contribuinte um tempo depois da data em
que ela apresentou o recurso voluntário (12/08/2011).
Mas o fato de essa petição não ter sido juntada aos autos agrava o problema
suscitado pela contribuinte, eis que o colegiado não teve notícias dela, e,
portanto, não teve sequer condições de se manifestar sobre sua admissibilidade e
cabimento, e nem sobre a reivindicação trazida em seu conteúdo (cancelamento
do débito objeto do PER/DCOMP em litígio).
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos
pela contribuinte, para que seja sanado o problema acima apontado.
(...)
Como podemos observar os embargos foram acolhidos em virtude de haver uma
petição protocolada pela embargante logo após a apresentação do recurso voluntário, sem
apreciação pelo Acórdão embargado haja vista que não estava juntado aos autos. De acordo com
a embargante, trata-se de pedido de desistência para que a DRF analise o pedido de retificação de
débito declarado indevidamente na Dcomp.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
5
O referido documento foi juntado aos autos quando da interposição dos embargos
como documentação comprobatória às fls 253/254.
Ocorre que esta petição não contempla pedido de desistência conforme se pode
observar do trecho de sua petição destacado abaixo, com grifos deste relator:
Ressalta a Recorrente que não desiste do Recurso Voluntário porque isso não
resolveria e o débito compensado continuaria em cobrança neste processo. A
solução é o cancelamento da DCOMP. É que com essa compensação, haveria um
pagamento indevido ou a maior que o devido da estimativa de IRPJ de Setembro
de 2007, (...)
O que a embargante peticionou à época foi a devolução dos autos para instância
preparadora se manifestar a respeito da retificação do débito que ela entendeu ter declarada de
maneira equivocada na Dcomp. A inexistência de razões para prosseguimento da lide somente se
confirmaria se fosse dada razão à embargante em relação ao seu pleito consubstanciado em sua
petição, é o que se depreende do trecho destacado da mesma petição:
NORSA REFRIGERANTES LTOA„ pessoa jurídica de direito privado já qualificada
nos autos do processo em epígrafe, vem respeitosamente perante V. Sa., por seu
advogado que ao final subscreve, requerer a devolução dos autos para a instância
preparadora se manifestar sobre os débitos compensados uma vez que, revisando
tais valores, a Requerente observou que tais débitos inexistem. E o pedido se
justifica porque essa é uma questão prejudicial ao Recurso Voluntário na medida
em que, reconhecida a inexistência dos débitos compensados, não há razão para
prosseguir com a lide aqui instaurada cuja finalidade é a liquidação de tais
débitos.
Portanto, não há qualquer pedido de desistência de recurso voluntário protocolado
em momento anterior à prolação do Acórdão embargado.
Na realidade, há um pleito de revisão de débito que não foi apreciado no citado
Acórdão.
Ocorre que tal petição somente teria a obrigatoriedade de ter sido apreciada por
este Colegiado como complemento do recurso voluntário, caso tiver sido protocolizada em até
trinta dias após a ciência do Acórdão de manifestação de inconformidade nos termos do art 33 do
Decreto n° 70.235/75, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF)1, c/c o art 74, §§ 10 e 11 da
Lei 9.430/962.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de
Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art.
151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
6
Neste sentido, temos que a data da ciência do Acórdão de manifestação de
inconformidade ocorreu no dia 13/07/2011, enquanto a recorrente afirma que protocolizou o
documento em 07/12/2011:
Isso porque a Embargante protocolou, em 07/12/2011, conforme petição ora
anexada doc. 02), um Pedido de Desistência. Que por algum motivo, que foge aos
saberes da Embargante sequer foi juntado aos autos.
No documento apresentado em anexo aos embargos não é possível identificar com
precisão a data em que foi dada entrada na unidade de atendimento da RFB. Apenas é possível
supor que a data mais provável seria o dia 08/12/11, um dia após o que afirma a recorrente:

No entanto, para que não haja novo prejuízo à embargante, uma vez que o
documento não foi anexado aos autos a época de sua protocolização, será aceito como
tempestivo e admitido como complemento do recurso voluntário o documento anexado às fls
253/254, que deverá ser apreciado nesta fase processual.
O presente processo cuida de litígio acerca de compensação que a contribuinte
pretendeu realizar mediante a transmissão do PER/DCOMP no 04108.82148.241007.1.3.04-3370
na data de 24/10/2007, lastreado em crédito decorrente de suposto pagamento a maior de IRPJ
(cód. 2362), no valor de R$ 547.420,54, efetuado em 31/05/2005, relativo ao PA 04/2005,
objetivando a quitação de débito de estimativa de IRPJ do mês de setembro/2007.
A Delegacia de origem não reconheceu o direito creditório, porque o pagamento
que lhe daria origem já tinha sido integralmente utilizado para a quitação de outros débitos da
contribuinte, de modo que não restava crédito disponível para compensação do débito informado
no PER/DCOMP objeto dos presentes autos.
Ao examinar a manifestação de inconformidade da contribuinte, a Delegacia de
Julgamento manteve a negativa de reconhecimento do direito creditório, em razão de sua
indisponibilidade.
O referido órgão julgador esclareceu que o pagamento que daria origem ao alegado
direito creditório já tinha sido utilizado em PER/DCOMP transmitido anteriormente, na data de
02/06/2005 (PER/DCOMP no 15777.52245. 020605.1.301-392), também registrou que a
apresentação de declaração retificadora não era suficiente para tornar o referido pagamento
disponível, se desacompanhada da comprovação do erro em que se fundava tal retificação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
7
A decisão de segunda instância (acórdão ora embargado) decidiu nesse mesmo
sentido.
Ocorre que a embargante entende que houve erro na apuração do único débito que
pretendeu compensar, a estimativa de setembro de 2007. Inicialmente foi apurado o valor de R$
1.624.494,12, no entanto, após revisão deste valor apurou o montante devido em R$ 975.446,95, conforme
afirma no documento ora sob apreciação.
De fato, em um primeiro momento, a Requerente apurou estimativa de Setembro
de 2007 no valor de R$ 1.624.494,12. Após revisão da apuração, verificou-se que
o débito da estimativa desse mês era de R$ 975.446,95.
A diferença destes valores totaliza o montante de R$ 649.047,17, valor bem
superior ao que foi declarado como compensado de R$ 73.719,48. Portanto confirmada esta
alteração e com toda estimativa quitada por outros meios a Dcomp em discussão deverá ser
cancelada.
Sobre esta matéria, por diversas vezes já me posicionei, a época em que era
julgador de primeira instância, que não era cabível a apreciação da revisão de débito declarado em
Dcomp no rito processual regulado pelo PAF.
Isto porque o art 74, § 6°, da Lei 9.430/96, definiu que a Dcomp é instrumento de
confissão de dívida:
§ 6° A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
Neste sentido, não há qualquer ato administrativo a ser discutido em instâncias de
julgamento, uma vez que o débito confessado é fruto de um ato do próprio contribuinte, sem que
haja qualquer ato administrativo que o tenha criado. Portanto, a existência do débito declarado
em Dcomp é inconteste, não havendo qualquer discussão com a administração pública sobre essa
matéria.
É claro que, uma vez constatado pelo contribuinte o preenchimento equivocado dos
débitos sujeitos à compensação, é seu direito de corrigi-lo. Ocorre que as instâncias julgadoras
não seriam o rito correto.
No entanto, este não é o entendimento predominante da Câmara Superior, que em
diversos momentos já se pronunciou de maneira contrária a este posicionamento sobre este
tema. Trago aqui o Voto da I. Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão no 9101-004.767 – CSRF
/ 1a Turma, que passo a utilizar como razões de decidir em prestígio ao entendimento bastante
consolidado da CSRF sobre esta matéria:
No exame da legislação de regência, porém, não se identificam os limites ao
contencioso administrativo acima fixados. Dispõe a Lei no 9.430, de 1996, na
redação à época da instauração do presente litígio:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
8
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a
entrega, pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações
relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei
no 10.833, de 2003)
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física; (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da
Declaração de Importação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal que já tenham sido encaminhados à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da
União; (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela Secretaria da Receita Federal - SRF; (Redação dada pela Lei
no 11.051, de 2004)
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal -
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o
seu protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
9
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos
débitos indevidamente compensados. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o , o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em
Dívida Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o . (Redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o , apresentar
manifestação
de
inconformidade
contra
a
não-homologação
da
compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o
e 10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
[...] (negrejou-se)
As alterações promovidas a partir da edição da Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, prestaram-se a conferir caráter extintivo à
DCOMP, impedindo a exigência de débitos nela informados antes de
desconstituída a compensação mediante a edição de ato de não-homologação ou
de não-declaração da DCOMP. De outro lado, também atribuíram a esta
declaração o caráter de confissão de dívida relativamente aos débitos
compensados. Ou seja, por meio da DCOMP o sujeito passivo não só afirma a
existência de um direito creditório passível de compensação, como também
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
10
confessa crédito tributário que, concomitantemente, extingue com a
compensação declarada.
O ato de não-homologação, por sua vez, também é complexo, declarando a
inexistência total ou parcial do direito creditório, ou mesmo a existência do
direito creditório, mas sempre restabelecendo a exigibilidade total ou parcial do
débito compensado, tendo como decorrência a cobrança do valor a descoberto e
a sua eventual inscrição em Dívida Ativa da União, na forma do art. 74, §7o da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
Do ponto de vista acusatório, o questionamento administrativo, em regra, se
prenderá a aspectos do direito creditório informado na DCOMP, ou a critérios
para sua atualização e imputação, muito embora seja também possível negar
homologação à compensação se indicado débito vedado pela legislação. Contudo,
fato é que o ato de não-homologação não só nega a existência, suficiência ou
disponibilidade do crédito informado para liquidação dos débitos compensados,
mas também afirma a exigibilidade dos débitos remanescentes, confessados pelo
sujeito passivo.
E, diante deste ato multifacetado, o art. 74, §9o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003, permite, genericamente, que o sujeito
passivo apresente manifestação de inconformidade para contestar a “não-
homologação da compensação”, sem restringir este litígio à definição do direito
creditório, ou excluir a discussão quanto à exigibilidade do débito compensado.
Na sequência, o §11 do mesmo dispositivo confere suspensão de exigibilidade ao
débito objeto da compensação, sem demandar, para tanto, contornos específicos
dos recursos administrativos.
Regulamentando o processo administrativo sobre matérias de competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Decreto no 7.574, de 2011, nada inovou:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110,
apresentar manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no
10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17;
Decreto no 70.235, de 1972, art. 25, inciso II, com a redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e
o § 1o obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título
II deste Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151
da Lei no 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao
débito objeto da compensação (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído
pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
11
Nestes autos, porém, a autoridade julgadora de 1a instância argumenta que:
As alterações pretendidas não podem ser entendidas como mero erro de
preenchimento. O interessado introduz matéria nova e que, assim, não pode ser
conhecida neste momento processual.
A retificação da Declaração de Compensação somente pode ser admitida
antes do Despacho Decisório que não homologou a compensação (art. 57
da IN n° 600/2005). Eventual pedido de retificação ou cancelamento do
PER/DCOMP não pode ser apreciado neste momento processual, no qual já
foi denegada a compensação. Tal análise não se insere no rol de
competências das Delegacias de Julgamento.
De fato, a Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da
edição do ato de não-homologação em debate:
Retificação de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Declaração de Compensação
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
e da Declaração de Compensação gerados a partir do Programa
PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador
gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário
retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração
de Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso
se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação,
que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
12
ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que
desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.
Desistência de Pedido de Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de
Compensação
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento
ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel),
mediante a apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será
deferido caso o Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a
compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do Pedido de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de
Compensação será indeferido quando formalizado após intimação para
apresentação de documentos comprobatórios da compensação. (negrejou-
se)
Contudo, referido ato normativo apenas estabelece limites para a retificação ou
cancelamento da DCOMP por ação exclusiva do sujeito passivo, inclusive no que
se refere ao cômputo tardio de débitos originalmente não compensados. Em
momento algum afirma irretratável a confissão veiculada na declaração depois de
expedido o despacho decisório ou intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação, caso a pretensão seja de cancelamento da
DCOMP.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não
destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo
acerca da compensação. Ultrapassados estes marcos temporais, e concluindo-se
pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as alterações da
compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas
autoridades competentes para seu julgamento.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
13
No mesmo sentido, embora com alguns aperfeiçoamentos, são as orientações
atualmente vigentes acerca de retificação ou cancelamento de DCOMP, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 2017:

DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 106. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
gerados por meio do programa PER/DCOMP deverá ser requerida, pelo
sujeito passivo, mediante documento retificador gerado por meio do
referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser
requerida, pelo sujeito passivo, mediante formulário retificador, o qual será
juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de
reembolso ou de compensação para posterior exame pelo AuditorFiscal da
Receita Federal do Brasil.
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser retificados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida quando formalizada depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Art. 109. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não
será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da
declaração de compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB
nova declaração de compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do
débito compensado, as informações da declaração de compensação
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
14
retificadora serão comparadas com as informações prestadas na declaração
de compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
declaração de compensação retificadora for apresentada à RFB:
I - no mesmo dia da apresentação da declaração de compensação original;
ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração
retificadora, desde que o período de apuração do débito esteja encerrado
na data de apresentação da declaração original.
Art. 110. Admitida a retificação da declaração de compensação, o termo
inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 73 será a data da
apresentação da declaração de compensação retificadora.
Art. 111. A retificação da declaração de compensação não altera a data de
valoração prevista no art. 70, que permanecerá sendo a data da
apresentação da declaração de compensação original.
Art. 112. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso ou da declaração de compensação
poderá ser requerido, pelo sujeito passivo, mediante pedido de
cancelamento gerado por meio do programa PER/DCOMP.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da declaração de compensação
apresentados em formulário, nas hipóteses em que admitido, deverá ser
solicitado, pelo sujeito passivo, mediante requerimento, o qual será juntado
ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso
ou de compensação para posterior exame pelo AuditorFiscal da Receita
Federal do Brasil.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido
de reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo
sujeito passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de
decisão administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado
depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 114. A retificação ou o cancelamento da declaração de compensação
também não serão admitidos quando formalizados depois do prazo de
homologação tácita da compensação.
Art. 115. Considera-se pendente de decisão administrativa, para fins do
disposto neste Capítulo, a declaração de compensação, o pedido de
restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso, em
relação ao qual o sujeito passivo ainda não tenha sido intimado do
despacho decisório proferido pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
15
Brasil competente para decidir sobre a compensação, a restituição, o
ressarcimento ou o reembolso. (negrejou-se)
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes
no Decreto no 70.235, de 1972 e no CTN foram incorporados ao ato normativo
para excluir a possibilidade de o sujeito passivo desconstituir a infração depois de
iniciado o procedimento fiscal para sua verificação. Assim, são ineficazes, para fins
de exclusão da responsabilidade por infrações, as condutas de retificar ou
cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Isso não significa, porém, que um débito compensado, mesmo inexistente, será
necessariamente cobrado apenas porque o sujeito passivo não pleiteou o
cancelamento da DCOMP antes de intimado para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação.
A legislação somente impede a exclusão da penalidade prevista para a
inobservância das vedações à apresentação de DCOMP, mas o tributo permanece
sendo obrigação decorrente de lei, e dependente da ocorrência do fato gerador e
da sua regular constituição, para ser exigível. E esta exigibilidade pode e deve ser
avaliada no contencioso administrativo especializado quando há recurso
administrativo previsto em lei contra o ato do qual resulta sua exigibilidade, e o
recurso foi regularmente aviado pelo sujeito passivo.
Entender de forma diversa, no sentido de não ser possível a discussão quanto à
existência do débito compensado no âmbito do litígio em torno do ato de não-
homologação da compensação, conduziria não só à conclusão de que, em casos
semelhantes ao presente, deveriam ser analisados os argumentos do sujeito
passivo acerca do direito creditório utilizado na DCOMP, como também resultaria
na situação de, caso revertida a não-homologação por reconhecimento do direito
creditório no contencioso administrativo, surgir, potencialmente, um indébito
pela liquidação, por compensação, de um débito inexistente, remetendo o sujeito
passivo à inauguração de um novo procedimento para recuperação deste crédito,
em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.
É certo que os instrumentos processuais podem ser manejados pelo sujeito
passivo para alcançar vantagens indevidas. A alegação de inexistência ou excesso
de débito compensado, poderia ser veiculada, por exemplo, em momento no qual
a desconstituição do valor confessado não mais pudesse ser revertida, ou mesmo
verificada a sua apuração, em razão do decurso do prazo decadencial, dado este
ter o fato gerador do tributo como referencial para definição do seu termo inicial,
enquanto o prazo para não-homologação da compensação é definido a partir da
data de apresentação ou retificação da DCOMP, sendo que a compensação pode
ser declarada anos depois da ocorrência do fato gerador do débito compensado.
Todavia, estas circunstâncias devem ser aferidas e enfrentadas em cada caso
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
16
concreto, e não podem ser invocadas para excluir a análise de pleitos que podem
ser legítimos, negando-se qualquer possibilidade de discussão administrativa
acerca do débito compensado.
Em suma, se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de
nãohomologação, e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar
administrativamente este ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as
autoridades julgadoras integrantes do contencioso administrativo especializado
são competentes para apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a
exigência do débito compensado, quer eles se refiram à existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório utilizado em DCOMP, quer eles se refiram à
inexistência ou excesso do débito compensado.
Observe-se, porém, que a Contribuinte pleiteia o conhecimento e declaração de
procedência de seu recurso especial, mediante reforma do v. acórdão recorrido,
para reconhecer a inexistência do débito referente ao IRPJ, relativo ao período de
Janeiro/2004, determinando o seu cancelamento, ou, subsidiariamente, para que
seja declarada a nulidade do v. acórdão recorrido e determinada a remessa dos
autos à apreciação do mérito da defesa e se manifeste, conclusivamente, após a
conversão do feito em diligência, se necessário for, sobre a liquidez e certeza do
suposto débito.
Ausente manifestação das instâncias administrativas precedentes acerca das
alegações da Contribuinte de inexistência do débito compensado, não é possível,
nesta instância especial, decidir esta questão. De outro lado, a declaração de
nulidade do acórdão recorrido ensejaria o retorno dos autos do Colegiado a quo
para nova apreciação do recurso voluntário, com a possibilidade de renovação da
mesma decisão ora questionada.
Assim, solucionando o dissídio jurisprudencial suscitado, o acórdão recorrido deve
ser reformado em suas premissas de decisão, com o consequente retorno dos
autos para manifestação acerca do mérito da defesa, não só em relação à
inexistência do débito compensado, como também, caso esta alegação não se
confirme, quanto às justificativas apresentadas pela Contribuinte acerca da não
localização do DARF que originara o indébito compensado. Contudo,
considerando que o Colegiado a quo endossou a negativa de competência antes
deduzida pela autoridade julgadora de 1a instância, a esta devem ser remetidos
os autos para a apreciação das alegações da Contribuinte.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial, com retorno dos autos à DRJ de origem.
Com este mesmo entendimento, diversas outras decisões da Câmara Superior se
manifestaram também neste sentido, prolatando, inclusive a mesma ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2008
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO DE DÉBITO EM SEDE DE CONTENCIOSO INSTAURADO EM FACE DE
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
17
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS.
Se a exigibilidade do débito compensado é afirmada no ato de não-homologação,
e o sujeito passivo tem a possibilidade de questionar administrativamente este
ato segundo o rito do Decreto no 70.235, de 1972, as autoridades julgadoras
integrantes do contencioso administrativo especializado são competentes para
apreciar todos os argumentos do sujeito passivo contra a exigência do débito
compensado, tanto no que diz respeito à existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório utilizado em Declaração de Compensação - DCOMP, como
em relação à inexistência ou excesso do débito compensado. (Acórdãos, n° 9101-
006.946, 28/05/2024, 9101-006.749, 14/09/2023, 9101-005.061, 24/08/2020,
9101-004.889, 23/09/2020, dentre outros)
No caso em questão, a embargante pugna pelo retorno dos autos à DRF de origem
para que se apreciasse a alteração do débito confessado em Dcomp, sem, no entanto, desistir do
recurso voluntário.
Neste sentido, o único remédio processual para atendimento do pleito da
recorrente para o retorno dos autos a unidade de origem é a conversão do julgamento em
diligência, uma vez que não é possível com os elementos constantes nos autos aferir a correção do
débito da estimativa de setembro de 2005 requerida pela embargante, tampouco se houve
pagamento da parcela devida.
Destaca-se que, embora esta alegação não conste da manifestação de
inconformidade, entendo que esta matéria pode ser apreciada por esta instância julgadora em
razão do princípio da verdade material que rege as decisões deste colegiado.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por converter o julgamento dos embargos
em diligência para que a unidade de origem, ou para quem regimentalmente lhe seja atribuída
esta competência, para:
1 – Verificar, com a análise de documentos contábeis e fiscais, a procedência da
alteração efetuada pela embargante do débito de estimativa de IRPJ referente ao mês de
setembro de 2005 de R$ 1.624.494,12 para R$ 975.446,95.
2 – Identificar se houve quitação integral ou parcial do montante devido
confirmado, por outros meios que não a Dcomp discutida nos presentes autos, informando o valor
remanescente a ser quitado.
3 – Elaborar relatório circunstanciado com as conclusões da diligência efetuada.
Após, deverá ser dada ciência a embargante, indicando o prazo de trinta dias para,
se for de seu interesse, apresentar sua manifestação a respeito dos resultados obtidos.

Assinado Digitalmente
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.946 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.913432/2009-55
18
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 285
DF CARF MF
Original